Tribunal: TJDFT
Processo: 0712352-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Contradição consiste, basicamente, em divergências entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento. E, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013 e STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
3. Nenhum vício de contradição ou quaisquer outros a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem definida a conclusão no sentido de conhecer dos recursos de apelação interpostos pelo ora embargante, CEBRASPE e pelo DISTRITO FEDERAL e negar-lhes provimento. 3.1. Insubsistente a tese recursal relativa a contradição ante o que definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 (“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”) porquanto “ao ato administrativo da eliminação do autor/apelado do certame faltou a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, do que decorre a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário”. 3.2. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.